Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE SE O VALOR DA CAUSA NÃO É IRRISÓRIO.
1. No caso concreto, a verba honorária foi fixada em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa se há condenação pecuniária, é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda e o valor da causa não é irrisório (Tema 1.076 dos recursos repetitivos).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.